Tribunal: TJPA
Processo: 0002959-51.1998.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0002959-51.1998.8.14.0000

AUTORIDADE: PAULO SERGIO BOTELHO SOARES

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, alegando omissão no acórdão quanto à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, que enfrentou de maneira clara e exaustiva todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

A pretensão do embargante configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido no âmbito dos embargos de declaração.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão desta Corte que rejeitou o recurso de agravo interno (Id. 20929776), mantendo a decisão que determinou o cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança, reconhecendo a isonomia salarial pleiteada pelo requerente, Paulo Sérgio Botelho Soares.

Os embargos de declaração foram interpostos sob a alegação de omissão no julgado, especificamente quanto à necessidade de manifestação expressa sobre os artigos 5º, XXXVI da Constituição Federal, bem como os artigos 485, V, 502 e 503 do Código de Processo Civil, argumentando que tais dispositivos são essenciais para assegurar a correta aplicação do direito e a segurança jurídica.

A parte embargada apresentou contrarrazões – id. 21323833.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do Recurso de Embargos.

Mérito

Os embargos de declaração, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer das situações acima mencionadas. O acórdão embargado foi claro ao expor os fundamentos que levaram à rejeição do agravo interno interposto pelo Estado do Pará, destacando que as questões suscitadas já foram exaustivamente analisadas e ratificadas pelas instâncias superiores, sendo imutáveis e indiscutíveis pela coisa julgada.

Ademais, a alegação de omissão quanto à necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados é improcedente. A decisão embargada enfrentou de maneira exaustiva todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo a coisa julgada e a inexigibilidade do título judicial, não havendo necessidade de mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelo embargante, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, destaco trecho do Acórdão embargado:

“(...) A matéria submetida ao exame deste recurso já foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal Estadual nos autos do Agravo Interno de Id. 5234705 e nos Embargos de Declaração de Ids. 5234704 e 5234704. Ademais, as questões pertinentes foram igualmente analisadas nas instâncias superiores, especificamente no Recurso Especial (REsp) e no Recurso Extraordinário (RE) de Ids. 6070955 e 6070956, respectivamente. Esses recursos, após tramitação nos tribunais competentes, culminaram em decisões que transitaram em julgado nas datas de 30 de junho de 2022 e 5 de novembro de 2022, consolidando o entendimento sobre a matéria em questão.

Observa-se que o Estado do Pará manifesta a intenção de rediscutir questões já decididas e confrontar os recentes trânsitos em julgado referentes à matéria, os quais foram consolidados em âmbito superior. Tais trânsitos em julgado ocorreram no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial (REsp) nº 1975142, e no Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário (RE) nº 1392305. Estas decisões, ao alcançarem a autoridade de coisa julgada, estabeleceram a imutabilidade dos julgados sobre a temática, denotando a preclusão da possibilidade de sua revisão.

Destaco neste voto o histórico completo da tramitação processual desta matéria destacado na bem lançada manifestação ministerial:

26.06.1998- Impetração do MS (Id. 5234457, Págs. 2-4)

18.08.1998- Concessão da Segurança – Acórdão 34.417 (Id. 5234462)

28.11.2005- Trânsito em Julgado do Acórdão 34.417 (Id. 5234668)

09.07.2007- Ajuizamento de Ação Rescisória perante o TJ/PA

12.12.2007- Julgamento da ADPF 47 pelo STF

20.01.2010- Decisão monocrática de inexigibilidade do Título, com base na ADPF 47 (Id. 5234685)

30.08.2010-

Trânsito em Julgado da decisão de Id. 5234685
(
Id. 5234691
)

04.07.2018- Petição requerendo continuidade do Cumprimento de Sentença (Id. 5234692, Págs. 7-22)

11.02.2019- Sobrestamento do Cumprimento de Sentença até Trânsito em Julgado do Recurso Extraordinário da Ação Rescisória de nº 1170403/PA (Id. 5234695)

13.02.2019- Trânsito em Julgado da Ação Rescisória e do RE 1170403 perante o STF (Id. 5234696)

29.05.2019- Decisão Monocrática determinando o prosseguimento da Execução (Id. 5234697)

20.02.2020- Decisão Monocrática da Relatora que ratificou a validade do título executivo (Id. 5234704)

07.07.2020-
Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará afirmando o trânsito em julgado da decisão de Id. 5234685 (Id. 5234705)

18.11.2020-
Acórdão do TJ/PA que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno de Id. 5234705
(Id. 5234707)

12.07.2021- Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará reafirmando o trânsito em julgado da decisão de Id. 5234685 (Id. 5234708)

12.07.2021- Acórdão do TJ/PA que negou provimento aos Embargos de Declaração de Id. 5234708 (Id. 5594808)

23.08.2021- Interposição de RE e REsp pelo Estado do Pará (Ids: 6070955 e 6070956)

01.02.2022-
Acórdão do STJ que conheceu e desproveu o REsp (Id. 11670458, Págs. 16-21)

25.03.2022- Interposição de Agravo Interno pelo Estado do Pará perante o STJ (Id. 11670458, Págs. 25- 38)

02.05.2022- Acórdão do STJ que negou provimento ao Recurso do Estado do Pará. (Id. 11670458, Pág. 97)

30.06.2022-

Trânsito em Julgado do Acórdão do STJ (Id. 11670458, Pág. 109)

08.09.2022- Decisão do STF que negou seguimento ao RE interposto pelo Estado do Pará (Id. 11670458, Págs. 113-118)

05.11.2022- Trânsito em Julgado do RE, perante o STF (Id. 11670458, Pág. 120)

29.12.2022- Prosseguimento do Cumprimento de Sentença perante o TJ/PA (Id. 12247968)

24.04.2024- Decisão monocrática do Relator que determinou o cumprimento do Acórdão 34.417 (Id. 19140406)

20.05.2024- Interposição de novo Agravo de Interno pelo Estado do Pará, suscitando o trânsito em julgado da decisão de Id. 5234685 (Id. 19621835)

Conforme se depreende da cronologia apresentada, o Estado do Pará, apesar de invocar a violação de matéria já transitada em julgado, circunscreve suas alegações à reanálise do trânsito em julgado subsequente à preclusão da matéria inerente à Ação Rescisória nº 0000985-61.2007.8.14.0000. Destaca-se que tal comportamento processual não encontra respaldo legal, uma vez que a questão discutida já foi objeto de decisão definitiva e irrecorrível, caracterizando-se, portanto, a tentativa do ente estatal de revisitar questões já estabilizadas juridicamente pelo princípio da coisa julgada.

De fato, ressalta-se uma aparente contradição na conduta processual do Estado do Pará, o qual interpôs recursos (Ids. 5234678 e 5234683) com o objetivo específico de obter a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória em tela.

Após ponderadas análises, torna-se imperativo reconhecer que o último trânsito em julgado pertinente à matéria em discussão não decorre da ação rescisória mencionada, mas sim do Recurso Especial (REsp) nº 1975142, julgado em 30 de junho de 2022, que foi parcialmente conhecido e desprovido, e do Recurso Extraordinário (RE) nº 1392305, decidido em 5 de novembro de 2022, o qual não foi admitido. Tal desfecho processual consolida definitivamente a coisa julgada formada pelo Acórdão de Id. 5234707, ratificando a imutabilidade e a indiscutibilidade das questões ali julgadas, conforme os princípios jurídicos que regem a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Após cuidadosas reflexões, emerge como indiscutível que o último trânsito em julgado referente à matéria controvertida não se origina da ação rescisória, mas decorre do Recurso Especial (REsp) nº 1975142, datado de 30 de junho de 2022, o qual foi parcialmente conhecido e desprovido, e do Recurso Extraordinário (RE) nº 1392305, julgado em 5 de novembro de 2022, que não foi admitido.
Esta conclusão aperfeiçoa e consolida a coisa julgada estabelecida no Acórdão de Id. 5234707.

Neste contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uniforme e pacífica, conforme evidenciado pelo seguinte acórdão:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2045192 - GO (2021/0403340-3) DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 1042 do CPC/2015), interposto por ORCALINA ALVES PEREIRA E OUTRO em face da decisão de fls. 3156-3159, que negou seguimento ao recurso especial. O apelo extremo, de sua vez, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas a e c da Constituição Federal desafia acórdão proferido em apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E TESTEMUNHOS. INOCORRÊNCIA. CONFLITO ENTRE DUAS COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DAÚLTIMA ENQUANTO NÃO RESCINDIDA. PRECEDENTES STJ. REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC. MELHOR POSSE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. I- Inexiste óbice ao requerimento de tutela provisória ou efeito suspensivo nas próprias razões do recurso apelatório, apesar de não ser de boa técnica processual, porquanto as referidas medidas não estão sujeitas, a priori, à preclusão. II- No caso sob enfoque, não se encontram presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipatória pleiteada e/ou efeito suspensivo, mormente a razoabilidade do direito suscitado e a urgência da medida. III- Não há que se falar em cerceamento de defesa ao argumento de ausência de valoração da documentação trazida aos autos, e dos depoimentos testemunhais, uma vez que, como cediço, na entrega da prestação jurisdicional o julgador não está obrigado a tecer minúcias sobre todos os detalhes suscitados pelas partes, devendo apenas apontar os motivos que encontrou para prolação da sua decisão, definindo a controvérsia instaurada. IV- Havendo conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória. Precedentes STJ (EAREsp600.811/SP) V- No caso, impróspera a alegação dos apelantes que, havendo o conflito entre duas coisas julgadas, deve prevalecer aquela que se formou primeiro, no caso, a prolatada em sede de embargos de terceiro, com trânsito em julgado em 31/05/2005, enquanto na ação de reintegração de posse, a imutabilidade sentencial teria ocorrido em 15/08/2011. Tanto que, como já dito, o STJ, em julgamento recente exarado por sua Corte Especial, nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600811/SP, firmou o entendimento que deve haver a prevalência da coisa julgada que por último se formou, enquanto não desconstituída por meio de ação rescisória. VI- Nesse prisma, inexistindo a rescisão da sentença prolatada na ação de reintegração de posse, a qual transitou em julgado por último, inegável que a posse reconhecida em favor dos apelados permanece hígida e acobertada pelo manto da coisa julgada, prevalecendo sobre o julgado singular proferido nos autos dos embargos de terceiro. VII- Por cediço, para obter a proteção possessória é necessário que o autor demonstre, necessariamente, a existência de três requisitos: a) a sua posse atual; b) a ameaça de esbulho ou de turbação iminente; e c) o justo receio de ser molestado na posse da coisa. VIII- In casu, tendo a parte autora demonstrado a melhor posse, impõe-se o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença objurgada. Lado outro, ainda que se adentrasse ao mérito da questão probatória da posse sobre o imóvel, tem-se que os autores/apelados se desincumbiram do ônus de comprovar os seus direitos (art. 373, I, CPC), enquanto os réus/apelantes não lograram êxito nesse desiderato (art. 373, II, CPC). IX - Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na sentença, conforme autoriza o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Opostos embargos de declaração, foram esses rejeitados pelo acórdão de fls. 3046-3054. Nas razões do recurso especial (fls. 3060-3089), alegaram, além de dissídio jurisprudencial, violação aos artigos 7º, 373, 469, 489, 1010, III e 1022 do CPC. Sustentam: a) omissão acerca da valoração adequada das provas; b) "os depoimentos das testemunhas arroladas pelos Recorrentes desnaturam por completo o suposto exercício da posse dos Recorridos sobre o imóvel rural, todavia, não foram enfrentados todos os argumentos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada"; c) "as testemunhas confirmam que os recorrentes detêm a posse do bem desde 1939, promovendo a exploração econômica e cumprindo a destinação social do imóvel em questão"; d) ausência de coisa julgada, pois na ação de nulidade da usucapião, o cerne da questão residiu na nulidade do ato citatório perfectibilizado na ação de usucapião, sendo o debate e a definição a respeito da posse da área matérias estranhas à demanda; e) "este é o primeiro pedido possessório que os Recorridos formulam em seu favor, cabendo a eles o ônus de comprovar os fatos constitutivos alegados na exordial, ônus o qual não se desincumbiram", estando ausente a comprovação dos pressupostos e condições da ação de manutenção de posse; f) "o pedido reconvencional formulado pelos Recorrentes restou indeferido pelo MM. Juiz de piso e sequer foi enfrentado por este Colegiado quando do julgamento do recurso de Apelação". Contrarrazões às fls. 3119-3152, na qual pleiteiam a aplicação de sanção pelo caráter protelatório do reclamo. Inadmitido o reclamo na origem, adveio agravo visando destrancar a insurgência. Pedido de tutela provisória formulado às fls. 3238-3254 e indeferido pela decisão de fls. 3255-3257. Seguiu-se agravo interno (fls. 3260-3448) contra a referida decisão. É o relatório. Decido. O agravo em recurso especial não merece prosperar, ficando consequentemente prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão da tutela provisória. 1. No tocante aos arts. 489 e 1022 do CPC, não houve indicação, motivada e clara, dos pontos da lide supostamente não decididos a merecer exame, esclarecimento ou correção, pois os insurgentes se limitaram a alegar que o julgado não rebateu todas as questões suscitadas, bem como que não teria havido adequada valoração das provas constantes dos autos que, em princípio, comprovariam suas alegações. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF, assim redigida: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 1.1 Mesmo que assim não fosse, verifica-se que a Corte local examinou as teses e argumentos que considerava pertinentes ao deslinde da controvérsia, tendo expressamente se referido à aventada nulidade de sentença por não acolhimento dos depoimentos das testemunhas da parte ora recorrente, à inexistência de coisa julgada, bem ainda, acerca dos pressupostos e condições da ação de manutenção de posse. 2. Importante mencionar, também, que para a escorreita análise sobre o preenchimento dos requisitos da ação de manutenção de posse a Corte estadual realizou uma pormenorizada exposição cronológica dos fatos, tendo consignado que os ora insurgentes não comprovaram a ausência de posse dos autores, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC. Inegavelmente, para derruir os fundamentos da Corte local no tocante ao cumprimento dos requisitos para a ação de manutenção de posse, seria imprescindível promover o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. 3. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que verificada a existência de decisões conflitantes versando sobre o mesmo bem jurídico e ambas transitadas em julgado, prevalece aquela que por último transitou em julgado, somente se admitindo a desconstituição da sentença acobertada pelo manto da coisa jugada através da ação rescisória. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DAQUELA QUE POR ÚLTIMO SE FORMOU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não faz coisa julgada material a decisão meramente homologatória de acordo, isto é, adstrita aos aspectos formais da transação. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que no conflito entre coisas julgadas, prevalece aquela que por último se formou, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1270008/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018)
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SENTENÇAS CONTRADITÓRIAS. DECISÃO NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. PREVALÊNCIA DAQUELA QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O STJ entende que, havendo conflito entre duas coisas julgadas, prevalecerá a que se formou por último, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória. 3. Recurso Especial não provido. ( REsp 1524123/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 30/06/2015)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇAS CONTRADITÓRIAS.DECISÃO NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. PREVALÊNCIA DAQUELA QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. 1- Quanto ao tema, os precedentes desta Corte são no sentido de que havendo conflito entre duas coisas julgadas, prevalecerá a que se formou por último, enquanto não se der sua rescisão para restabelecer a primeira. A exceção de pré-executividade não serviria no caso para substituir a ação rescisória. 2- Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no REsp 643.998/PE, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010) Incide na espécie, o óbice da súmula 83/STJ. 3. Por fim, tal como consignado pela Corte local, ainda que se adentrasse ao mérito da questão probatória da posse sobre o imóvel, tem-se que os autores se desincumbiram do ônus de comprovar os seus direitos (art. 373, I, CPC), enquanto os réus não lograram êxito nesse desiderato (art. 373, II, CPC). Para afastar tal assertiva, seria imprescindível revolver o acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Não se vislumbra o caráter meramente protelatório do recurso, motivo pelo qual queda afastada a pretendida aplicação de penalidade. 5. Do exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e na extensão, negar-lhe provimento. Fica consequentemente prejudicado o exame do agravo interno de fls. 3260-3271 interposto contra a decisão da tutela provisória. Majoro a verba honorária nesta instância recursal para o total de 14% (quatorze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Ministro MARCO BUZZI Relator (STJ - AREsp: 2045192 GO 2021/0403340-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 02/12/2022)

Quanto à assertiva de que a ação rescisória não possui o poder de alterar os efeitos de uma decisão transitada em julgado, inclusive aquelas provenientes de tribunais superiores, tal argumentação mostra-se adversa ao próprio Estado. Foi inequivocamente ratificado, pelas instâncias superiores, tanto o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a validade do título executivo judicial, conforme se extrai da argumentação precedente. Assim, toda a linha argumentativa adotada pelo Estado do Pará em seu recurso de agravo acaba por ser-lhe prejudicial.

Ademais, cumpre destacar que o Agravo Interno não possui a capacidade de desconstituir a coisa julgada formada perante os Tribunais Superiores, notadamente perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já analisou a matéria em tela. Consoante o disposto no Artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, somente a ação rescisória tem o condão de desfazer uma decisão que supostamente violou o trânsito em julgado. Portanto, utilizar o recurso como um substitutivo da ação rescisória é inadmissível e implica risco de transgressão às normas processuais vigentes. (...)”

Além disso, conforme destacado nas contrarrazões aos embargos de declaração, a pretensão do embargante configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido no âmbito dos embargos de declaração.

Diante do exposto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/09/2024